Tribunal: TCU
Processo: 031.045/2020-0
Classe: ACÓRDÃO DE RELAÇÃO
Órgão julgador: WEDER DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: Primeira Câmara
Data de julgamento: 2020-10-27
Data de publicação: 2025-03-08

Ementa:

Inteiro teor:
Acórdão 12056/2020-TCU-Primeira Câmara Os ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em sessão da 1a Câmara, com fundamento nos arts. 1o, V, e 39, II, da Lei 8.443/1992, no art. 260, § 1o, do RI/TCU, na forma do art. 143, II, do RI/TCU, e de acordo com os pareceres convergentes emitidos nos autos, ACORDAM, por unanimidade, em considerar legais e determinar o registro dos atos de reforma a seguir relacionados: 1. Processo TC- Processo 031.045/2020-0 (REFORMA) 1.1. Interessados: Aparecido Francisco Pitoli (XXX.205.849-XX); Clodoaldo Nogueira de Oliveira (XXX.436.222-XX); Diego Yussef de Lima Franco (XXX.503.712-XX); Edinaldo Ferreira da Silva Costa (XXX.576.862-XX); Jegiscan Saldanha de Araujo (XXX.430.572-XX); Jorge Viana Oliveira (XXX.912.822-XX); Josiane Brito Varela (XXX.996.592-XX); Vauliran Jose Macedo Guimaraes (XXX.517.571-XX); Victor Pereira da Silva (XXX.648.782-XX); Walter de Souza e Silva (XXX.578.582-XX). 1.2. Órgão/Entidade: Comando do Exército. 1.3. Relator: Ministro-Substituto Weder de Oliveira. 1.4. Representante do Ministério Público: Procurador Rodrigo Medeiros de Lima. 1.5. Unidade Técnica: Secretaria de Fiscalização de Pessoal (Sefip). 1.6. Representação legal: não há. 1.7. Determinações/Recomendações/Orientações: não há.